Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715738-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA VERONEZ AGRAVADO: ALINE COSTA FERREIRA, HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA VERONEZ (executada) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALINE COSTA FERREIRA e HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, processo n. 0700394-40.2018.8.07.0009, não acolheu pedido de desconstituição de penhora sobre salário. Eis o conteúdo da r. decisão agravada no ponto que importa ao recurso, verbis: “A penhora de percentual do salário da segunda executada foi determinada no julgamento de recurso de Agravo de Instrumento (acórdão de ID n. 65160080), razão pela qual não pode ser desconstituída por este Juízo. (...)” Inconformada, a executada recorre. Assevera que teve penhorado parte de seu salário, e que depois disso sobreveio decisão judicial de interdição de sua genitora, colocando a recorrente como curadora; Aduz que sua genitora tem 84 anos de idade, e precisa de cuidados de elevado custo mensal, o que tem sobrecarregado financeiramente a agravante, por isso, mantidos os descontos, comprometido estaria o seu mínimo existencial e a sua dignidade. Pondera que é apenas fiadora do contrato, e que o devedor principal possui capacidade financeira para arcar com a dívida, pois fora nomeado em cargo em comissão no GDF. Destaca que “em razão da alteração da condição econômica do Devedor quando da sua nomeação, bem como da Agravante quando do deferimento da curatela e do avanço das comorbidades que acometem a sua genitora e comprometem demasiadamente a sua renda mensal, se faz necessária a manutenção da penhora deferida pelo juízo a quo e a desconstituição da penhora dos proventos de seu salário da Agravada, de modo que exista a regular cobrança do outro Executado, nos autos daquele processo”. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja desconstituída a penhora sobre o salário da agravante. No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 25734306. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como verificado nos autos, a penhora sobre o salário da agravante foi determinada no bojo do AGI n. 07263358220198070000, cuja ementa restou assim vazada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. BEM PENHORADO DE TERCEIRO. APLICABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1. O executado que alega não ser proprietário do bem penhorado é parte ilegítima para pleitear a desconstituição do ato, inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil. 2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. 3. Defere-se o pedido de penhora sobre os rendimentos líquidos pois, no caso concreto, não ficou demonstrado que a constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência. 4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 5. Deu-se provimento ao recurso para deferir o pedido de penhora.” (Acórdão 1246914, 07263358220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O d. Juízo a quo, a despeito de a penhora ter sido determinada por esta Corte, indeferiu o pedido da parte agravante no qual pleiteia a desconstituição do ato de constrição. Com efeito, verifico que os argumentos apresentados pela parte agravante decorreriam de fatos supervenientes aqueles analisados por ocasião do julgamento do AGI n. 07263358220198070000, portanto, em tese, cabível a apreciação sem incorrer em eventual preclusão. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. De uma análise superficial dos autos, apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente, verifico que apesar de a parte recorrente ter alegado que assumiu recentemente o múnus de curadora de sua mãe, a qual possui comorbidades e necessita de cuidados especiais que lhe são onerosos, tenho que, em sede de cognição sumária, não ficou demonstrado, de forma cristalina, razão suficiente para infirmar os fundamentos que serviram para o deferimento da penhora sobre o seu salário, pois, não se verifica, de plano, que os descontos de 15% (quinze por cento) - correspondente ao valor aproximado de R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), estariam comprometendo o mínimo existencial e a dignidade humana. Consoante assentado no voto condutor do aludido Aresto, da lavra desta Relatoria, a agravante possui renda bruta mensal de R$9.741,14 (nove mil setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), e decotado o valor da penhora, ainda lhe resta cerca de R$8.279,97 (oito mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), o que se reputa suficiente para manter o mínimo existencial e a dignidade humana. Sem querer me alvoroçar na análise do mérito, pois inapropriado a este momento processual incipiente, mas não se pode deixar de mencionar, desde logo, que, de uma breve leitura da sentença proferida no processo de interdição da genitora da agravante, que seria a causa primeira de seus elevados gastos, consta outros possíveis coobrigados a arcar com os custos dos cuidados especiais da mãe idosa, caso esta não possua meios próprios para tanto. Com efeito, sequer se sabe, neste juízo de cognição sumária, se a mãe da agravante possui ou não bens e renda própria capaz de arcar com os custos dos cuidados especiais que necessita. Trata-se, portanto, de questão que exige exame mais aprofundado, o que não é cabível fazê-lo nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Noutro ponto, impõe observar que, apesar de a agravante ser fiadora e não a devedora principal, que neste caso é a pessoa de STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, infelizmente, no contrato de ID 12751902. Pág. 4, observa-se que teria renunciado ao beneficio de ordem, por isso, em tese, mesmo sendo possível penhorar parte do salário de STANLEY – devedor principal, como já determinado por Sua Excelência a quo no bojo da própria decisão agravada, referido instituto jurídico não lhe beneficia para o fim que pretende, de desconstituir a penhora determinada no AGI 07263358220198070000. Desse modo, pedindo vênias aos relevantes argumentos lançados pela agravante, mas, neste juízo de cognição sumária, não se afere elevado o grau de probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator